Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-59.2019.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001774-59.2019.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado VALDIVINO DIAS DE CARVALHO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-59.2019.8.26.0462/50000 -Voto no 27441
2
VOTO No 27441.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001774-59.2019.8.26.0462/50000
POÁ
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: VALDIVINO DIAS DE CARVALHO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Pretensão de
caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou
de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão,
tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição
ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
pelo Banco Itaucard S/A. contra o v. acórdão (fls. 176/187) desta egrégia 18a
Câmara de Direito Privado, que negou provimento, na parte conhecida, ao
recurso de apelação do autor, ora embargado e deu parcial provimento ao do
banco embargante, apenas para declarar a legalidade da cobrança da tarifa de
registro de contrato.
O embargante pretende a declaração do v.
acórdão para sanar contradições e omissões (fls. 1/5). Sustenta a legalidade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-59.2019.8.26.0462/50000 -Voto no 27441
3
Alega que o v. aresto foi omisso, uma vez que o autor poderia ter indicado
outra seguradora, independentemente de existir ou não campo para
preenchimento no contrato em questão. Requer que os embargos sejam
acolhidos com efeitos infringentes.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o
propósito do embargante é o de revisar a decisão que manteve a parte da r.
sentença que o condenou na devolução ao autor das quantias pagas a título de
tarifa de avaliação de bens e de seguro de proteção financeira.
O embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente
assentado pela Turma Julgadora.
O
v.
Acórdão
não
apresenta
lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora decidiu
daquela forma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-59.2019.8.26.0462/50000 -Voto no 27441
4
O v. aresto abordou com clareza a questão da
abusividade das cobranças da tarifa de avaliação do bem e do seguro de
proteção financeira, sendo desnecessário tecer quaisquer comentários aos
argumentos trazidos no presente recurso.
Foi ressaltado no v. Acórdão em relação à
cobrança da tarifa de avaliação de bem, in verbis:
“(...). Razão não assiste ao banco apelante em
relação à cobrança da tarifa de avaliação de bem. O C. Superior Tribunal
de Justiça decidiu que a cobrança da referida tarifa é admitida nos
contratos bancários celebrados a partir da vigência da Resolução CMN no
3.518/2007 (30.04.2008), desde que o serviço tenha sido efetivamente
prestado e que não haja exagero no valor cobrado.
No caso, a cobrança da tarifa de avaliação
não é permitida porque não existe comprovação de que o serviço foi
prestado (art. 373, II do CPC). Não houve apresentação de laudo de vistoria
do veículo, ou algo semelhante. O apelante juntou apenas o “Termo de
Avaliação de Veículo” de fl. 145, que na verdade se refere à verificação de
pendências ou restrições.”
Quanto à cobrança do seguro prestamista bem
pontuou o v. aresto que:
“(....)
Também
sem
razão
a
instituição
financeira apelante quanto ao seguro prestamista. Ressalte-se que a venda é
casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de sua
preferência, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-59.2019.8.26.0462/50000 -Voto no 27441
5
Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
Vê-se que muito embora o contratante tenha
tido a liberdade para optar pela contratação do s eguro prestamista, não lhe foi
assegurado o direito de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar,
uma vez que o contrato não contém campo em branco para o consumidor
escrever o nome da seguradora da sua preferência, configurando verdadeira
venda casada expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa
do Consumidor. Consta no referido contrato e na proposta de adesão o valor
do seguro prestamista (R$792,00) e o nome da Seguradora “Itaú Seguros
S/A.” (fl. 31 e 144).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em
relação ao fornecedor de serviços e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso
prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.”
Muito embora o embargante afirme que o autor
poderia ter indicado outra seguradora, independentemente de existir ou não
campo para preenchimento no contrato em questão, o que se verifica é que
tanto o contrato e a proposta de adesão condicionam o nome da Seguradora
“Itaú Seguros S.A.” (fl. 31 e 144). Além disso, não existe ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
Portanto, nada há que se declarar.
Não
havia
necessidade
de
se
discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-59.2019.8.26.0462/50000 -Voto no 27441
6
Se ainda assim o embargante entende que as
questões não foram bem apreciadas, o recurso cabível é outro e não embargos
de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no
REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração está no esclarecimento da decisão.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR